Tribunal: STF
Processo: ARE 1436730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ANÁLISE DA PROVA OBJETIVA MEDIANTE PERÍCIA JUDICIAL. DESCABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    - Trata-se de apelação interposta por TAMYRES DE AMORIM FRANGELLI em face de sentença que julgou improcedente o pedido que consistia na reavaliação de sua nota na prova discursiva realizada no âmbito de concurso público para o provimento de vagas de Policial Rodoviário Federal, mediante perícia judicial, o que implicaria na majoração de sua nota e a consequente aprovação, tornando-a apta a participar das demais fases do certame. Ademais, a parte autora foi condenada ao pagamento da verba honorária, fixada, na forma do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 5º do CPC/15, em seus percentuais mínimos previstos, cuja exigibilidade resta suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida.



    - Compete ao Juiz dirigir o processo, velando pela rápida solução do litígio. Nesse mister cabe ao Magistrado, destinatário final da prova, em harmonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e deferir a utilização apenas dos meios probatórios que considerar realmente relevantes e necessários à formação de seu convencimento, podendo indeferir aqueles que entender serem inúteis ou meramente protelatórios, considerando o conjunto probatório já carreado aos autos, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15.



    - De tal sorte, não há qualquer ilegalidade, tampouco cerceamento de defesa, na hipótese em que o Juiz, em harmonia com o disposto nos artigos 370 e 371 do CPC/15, indefere pedido de produção de prova pericial, reputada inútil diante do cenário dos autos.



    - Na espécie, adota-se como razões de decidir a bem lançada sentença, que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto do recurso sob análise.



    -Insta destacar que, como regra, não cabe ao Poder Judiciário, imiscuir-se no mérito administrativo, especialmente quando a matéria estiver sujeita a análise técnica por parte dos órgãos e entidades da Administração Pública ou a juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente, ressalvados os casos de ilegalidade ou inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    -Outrossim, o concurso público é regido pelo seu edital, composto por normas previamente estabelecidas, às quais é dada ampla publicidade e às quais adere o candidato, voluntariamente, ao inscrever-se no certame. Em regra, os critérios de correção de provas, bem como de aprovação em exames complementares e demais aferições pela comissão organizadora não podem ter seu mérito revisado pelo Judiciário, já que sua atuação deve se ater ao exame da legalidade e à observância dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade, ou seja, aos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.



    -Na hipótese dos autos, a parte autora se inscreveu no certame, objetivando concorrer a uma das vagas da ampla concorrência, destinadas ao cargo de Policial Rodoviário Federal e obteve 9.97 pontos de um total de 20,00 pontos na sua prova discursiva, tendo sido reprovada e eliminada.



    -Ocorre que a autora questiona os critérios de correção utilizados pela comissão do concurso e, conforme bem asseverado pela II. Magistrada a quo, corroborado pelo entendimento já consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que pretensão autoral "esbarra em óbice intransponível, consubstanciado na impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, através da mera substituição dos critérios utilizados pelo examinador pelos do próprio magistrado”, circunstância que impõe a manutenção da sentença .



    - Apelação da parte autora desprovida, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente